Tribunal: TCU
Processo: 015.831/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 030.138/2017-5 - Acórdão AC-2086/2024-PL, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 1330/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade em: a) Expedir quitação ao responsável, Luiz Armando Crestana (CPF XXX.843.090-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.2 Acórdão 2086/2024-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) Após a adoção das medidas sugeridas, uma vez que não há providências adicionais a serem tomadas, os presentes autos deverão ser apensados ao processo TC Processo 030.138/2017-5 ; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 02/10/2024 D R$ 10.000,00 02/10/2024 C R$ 278,00 14/11/2024 C R$ 279,33 13/12/2024 C R$ 280,42 14/01/2025 C R$ 281,87 15/02/2025 C R$ 282,33 19/03/2025 C R$ 286,02 14/04/2025 C R$ 287,63 15/05/2025 C R$ 289,00 13/06/2025 C R$ 289,61 09/07/2025 C R$ 289,61 11/08/2025 C R$ 290,33 12/09/2025 C R$ 290,79 13/10/2025 C R$ 292,19 16/11/2025 C R$ 292,45 17/11/2025 C R$ 292,45 14/12/2025 C R$ 292,98 15/01/2026 C R$ 293,95 12/02/2026 C R$ 294,92 13/03/2026 C R$ 296,98 10/04/2026 C R$ 5.048,69 1. Processo TC- Processo 015.831/2025-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Luiz Armando Crestana (XXX.843.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (privatizada); Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando José da Costa Carvalho Neto; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Marcos Aurélio Madureira da Silva; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Joaquim Antônio de Carvalho Brito; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Luiz Armando Crestana; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Radyr Gomes de Oliveira; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Tarcísio Estefano Rosa; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Ronaldo Ferreira Braga; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Marcos Vinícius de Almeida Nogueira; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Luis Hiroshi Sakamoto; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Pedro Mateus de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.